Tribunal: TJSP
Processo: 0033025-31.2015.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. Defesa que, ademais, conformou-se com a submissão ao julgamento popular, irresignada apenas com

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. Defesa que, ademais, conformou-se com a submissão ao julgamento popular, irresignada apenas com a majorante.
QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL. A apreciação meritória acerca dessa circunstância qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente emanada com mínima referência na prova oral, correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0033025-31.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente EDERSON
DE BARROS DE JESUS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033025-31.2015.8.26.0114 -Voto no 006817
2
VOTO:
006817
R.E.S.E.:
0033025-31.2015.8.26.0114
RECORRENTE:
EDERSON DE BARROS DE JESUS
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS 1a VARA DO JÚRI
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da
decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a
vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o
encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri,
órgão constitucionalmente competente para tanto. Defesa que,
ademais, conformou-se com a submissão ao julgamento popular,
irresignada apenas com a majorante.
QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL. A
apreciação meritória acerca dessa circunstância qualificadora cabe ao
Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente emanada com mínima
referência na prova oral, correta a manutenção da imputação na
decisão de pronúncia.
Recurso desprovido.
EDERSON
DE
BARROS
DE
JESUS
foi
processado e pronunciado, por r. sentença de fls. 361/369, por supostamente ter
cometido o crime previsto no artigo 121, §2o, inciso III, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, conduta a ser posta à apreciação do Conselho de Sentença em
procedimento do Júri.
Inconformada, interpõe a Defesa recurso em
sentido estrito e, conformada com a pronúncia em si, pretende apenas seja arredada a
qualificadora relativa ao emprego de meio cruel (fls. 276/278).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls.
281/286), mantida a decisão atacada em juízo de retratação (fl. 289), contando os
autos, ainda, com respeitável parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033025-31.2015.8.26.0114 -Voto no 006817
3
405/407), pelo desprovimento.
É o relatório.
A presente fase processual, consubstanciada
na pronúncia do denunciado por crime doloso contra a vida, é caracterizada pelo
simples juízo de admissibilidade da imputação. Na avaliação dos elementos
probatórios característicos de tal fase, ressalta-se a necessidade da comprovação da
materialidade delitiva e de indícios de autoria do crime, tanto alusivos acerca da
identificação do provável agente, quanto necessários apenas para sua indicação
minimamente segura.
Com o reconhecimento de tais elementos, o
processo é remetido ao Tribunal do Júri, e a certeza acerca da autoria delitiva será
então alcançada e expressa pelo órgão constitucional competente, o Conselho de
Sentença, formado pelos jurados e cujo veredito repousará sob o manto da soberania
prevista na Carta Magna, na forma da lei.
Sabe-se, portanto, que a decisão de pronúncia,
fundamentada em elementos probatórios extraídos das provas produzidas nesta fase
do processo, deve se ater, em relação à autoria, aos resultantes indicativos, e os
termos da decisão, a fim de evitar influência na futura decisão do Conselho de
Sentença, devem ser comedidos e moderados, como dispõe expressamente o Código
de Processo Penal, em seu artigo 413, § 1o.
Ressalte-se, ainda, que nesta fase processual,
além das elementares do tipo penal em si e de um mínimo de razoável probabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033025-31.2015.8.26.0114 -Voto no 006817
4
o juízo da causa deve conhecer a possibilidade de presença de circunstâncias
qualificadoras do crime denunciado, a respeito das quais serão os jurados
responsáveis pelo final reconhecimento ou afastamento.
No caso presente, Ederson foi pronunciado
porque, segundo a denúncia, no dia 12.10.2015, por volta das 16h05min., na Rua
Alvares Machado, altura do no 1.000, Centro, Campinas/SP, agindo com manifesto
ânimo homicida e fazendo uso de meio cruel (espancamento), tentou matar Joacyr
Pereira Viana, desferindo sobretudo contra sua cabeça vários golpes com um tijolo,
causando-lhe ferimentos e, com isso, dando início à execução do crime de homicídio,
que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Narra a inicial (fls. 1/3) que o acusado tinha
entregado cerca de R$ 2.500,00 em pedras de Crack à vítima, para que ela revendesse.
Entanto, em sendo viciado, Joacyr consumiu a droga, o que provocou uma briga dos
dois, dois dias antes, na qual o pronunciado saiu ferido. Na data dos fatos, disposto a
se vingar, ele procurou a vítima e, armando-se com um tijolo, passou a golpeá-lo na
cabeça até que desmaiasse e caísse, chegando até mesmo a quase decepar-lhe a
orelha. Achando que a vítima estava morta, Ederson deixou o local.
A materialidade restou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante de fl. 5, b.o. de fls. 12/14, e laudo de lesão corporal indireto a
apontar lesão corporal de natureza gravíssima, por deformidade permanente, de fl.
354.
Há indicativos suficientes da autoria, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033025-31.2015.8.26.0114 -Voto no 006817
5
manutenção da pronúncia e remessa do procedimento para o Tribunal do Júri, como
se pode extrair da prova oral a seguir exposta.
Tanto assim é que a insurgência se limita à
manutenção da qualificadora, conformada que está a defesa com a pronúncia em si,
como já dito.
Sem razão, no entanto.
Isso porque, a essa altura, prematuro o
afastamento do emprego de meio cruel.
É que, a despeito do esforço da combativa
defesa, dita qualificadora não se mostra de todo descabida ou manifestamente
contrária à prova dos autos, dado que o ofendido foi espancado com um tijolo, sofreu
múltiplas fraturas no rosto, bem como teve o pavilhão auricular esquerdo arrancado,
o que a lhe causar uma deformidade permanente tal como apontado no laudo de fl.
354.
Caberá, portanto, também ao Conselho de
Sentença, dentro do procedimento do Júri, a avaliação acerca da ocorrência de tal
circunstância.
Mantida, portanto, a pronúncia de Ederson
por homicídio tentado qualificado (emprego de meio cruel, consistente em
espancamento).
De rigor a manutenção da decisão impugnada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0033025-31.2015.8.26.0114 -Voto no 006817
6
com a submissão do presente caso ao Tribunal do Júri, órgão que detém a
competência constitucional para análise, conhecimento e julgamento de toda a
matéria fática, e cuja decisão final repousará sob o manto da soberania dos vereditos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por EDERSON DE BARROS
DE JESUS, mantendo, assim, a respeitável decisão de pronúncia, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora